Tribunal: TJPA
Processo: 0009188-26.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAPELA??O PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI N? 11.343/2006. PRESCRI??O INTERCORRENTE CONFIGURADA ENTRE A SENTEN?A QUE CONDENOU O APELANTE A PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUS?O E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OF?CIO. DECIS?O UN?NIME.1. A senten?a, condenando o recorrente ? pena privativa de liberdade no quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclus?o, foi prolatada em 20/10/2016. Ocorre que, entre esta data e o julgamento do apelo, ocorrido em 18/02/2021, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 03 (tr?s) meses, o que ? suficiente para reconhecer e declarar, ex officio, a prescri??o intercorrente, ex vi dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, ?1?, todos do CP.2. Recurso conhecido. Extin??o da Punibilidade declarada de of?cio. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0009188-26.2014.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: ANTÔNIO ARIMATÉIA DA COSTA JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA ENTRE A SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE A PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E O JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A sentença, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade no quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, foi prolatada em 20/10/2016. Ocorre que, entre esta data e o julgamento do apelo, ocorrido em 18/02/2021, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, o que é suficiente para reconhecer e declarar,
ex officio
, a prescrição intercorrente,
ex vi
dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.
2.

Recurso conhecido. Extinção da Punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO ARIMATÉIA DA COSTA JÚNIOR
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 06 (seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não foram reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea quando da dosimetria da pena.

Pede o provimento do apelo, a fim de ver as reprimendas reduzidas.

Em contrarrazões, o recorrido defende o parcial provimento do apelo tão somente para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada no cálculo das reprimendas, uma vez que não ficou provados que, ao tempo do crime, o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA DE OFÍCIO

Analisando os presentes autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em 20/10/2016, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade no quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Ocorre que, entre esta data e o julgamento do apelo, ocorrido em 18/02/2021, transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses, o que é suficiente para reconhecer e declarar,
ex officio
, a prescrição intercorrente,
ex vi
dos arts. 107, inc. IV, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator